Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-81.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700981-81.2017.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: WESLEY AOYAMA SILVA, ADRIANA HEMSING LIMA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 29366913) opostos por JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A em face de WESLEY AOYAMA SILVA e ADRIANA HEMSING LIMA, ante Acórdão (ID 29014856) que, nos autos da Apelação Cível interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e deu-lhe parcial provimento. Intime-se a parte Embargada, WESLEY AOYAMA SILVA e ADRIANA HEMSING LIMA, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 1 de outubro de 2021 14:43:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador